Tribunal: TCU
Processo: 012.149/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7320/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.149/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Renato Mendes de Oliveira (CPF XXX.463.788-XX); Beatriz de Araújo Mizuno (CPF XXX.098.988-XX); Carlos Eduardo Geraldeli da Silva (CPF XXX.499.028-XX); Flavia Silva Ziccardi Oliveira (CPF XXX.282.526-XX); Luiz Henrique de Moraes Mineli (CPF XXX.460.078-XX); Mariana Ferreira Barbosa (CPF XXX.744.008-XX); Matheus Henrique Maia Nascimento (CPF XXX.544.778-XX); Moara Yuri Utino Barbosa (CPF XXX.308.818-XX); Rafael Ciati dos Santos Gallo (CPF XXX.966.058-XX) e Wellington Ferreira dos Santos (CPF XXX.674.428-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.